Tribunal: TJPA
Processo: 0020378-10.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020378-10.2005.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY

APELADO: CTBEL COMPANHIADE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO SEGUIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INÍCIO DOPRAZO. INDEPENDE DE DESPACHO ORDINATÓRIO. DECISÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Recorrente aduz ser tempestivo o recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, vez que, no seu entendimento, só a partir do despacho ordinatório iniciou o prazo para apresentação de embargos.

2.

Contudo resta evidente que publicação do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 30/11/2018, e houve a certificação do trânsito em julgado da decisão.

3.

Impende consignar que o ato ordinatório no primeiro grau não abriu prazo para interposição de recursos contra o acórdão da apelação, mas para apresentação de requerimentos pertinentes.

4.

Destarte, resta evidente a intempestividade do recurso de embargos de declaração, pelo que não merece reforma a decisão que não conheceu do recurso.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua intempestividade (Id.
5609021
).

O recorrente alega que os embargos foram ofertados no prazo de 15 dias, conforme ato ordinatório de Id. 4226150, de 14/3/2019.

Diz que, equivocadamente, o este Desembargador Relator considera o intervalo de tempo entre a publicação do acórdão e a data do protocolo dos embargos de declaração.

Destarte, requer o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
661729
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do recurso de embargos de declaração.

Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

Não obstante as argumentações aventadas no recurso de Agravo Interno, entendo que a irresignação não merece prosperar, vez que é evidente que o acórdão que julgou o recurso de apelação fora publicado em 30/11/2018 e a partir dessa data iniciou o prazo referencial para interposição de qualquer recurso.

Ressalta-se que houve certidão consignando o transito em julgado do recurso de apelação e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para que fossem adotadas as medidas necessárias pelas partes interessadas.

Impende consignar que o ato ordinatório no primeiro grau não abriu prazo para interposição de recursos contra o acórdão da apelação, mas para apresentação de requerimentos pertinentes.

Destarte, concluo que não existem reparos a serem realizados na decisão que não conheceu do recurso de embargos de declaração em razão da intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que não conheceu o recurso de embargos e declaração.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 29/09/2022